Tribunal: TJSP
Processo: 1003220-11.2020.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO REFINANCIADO SEM ANUÊNCIA DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA CONFORME FIXADA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO APENAS PARA COMPENSAÇÃO DE EVENTUAIS VALORES DEPOSITADOS.
I. CASO EM EXAME
Ação declaratória de inexistência de débito e

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO REFINANCIADO SEM ANUÊNCIA DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA CONFORME FIXADA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO APENAS PARA COMPENSAÇÃO DE EVENTUAIS VALORES DEPOSITADOS.
I. CASO EM EXAME
Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais proposta por consumidora contra DL Assessoria e Consultoria Ltda. e Banco Pan S/A, alegando refinanciamento de empréstimo sem sua anuência. A sentença declarou a inexistência da relação jurídica, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais e determinando a devolução dos valores debitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão envolve: (i) a inexistência da relação jurídica e os danos morais decorrentes; (ii) o pedido de restituição ou compensação de valores eventualmente depositados na conta da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não há nulidade processual, sendo a prova documental suficiente para o julgamento.
O banco não comprovou a regularidade do refinanciamento, configurando a inexistência de relação jurídica.
A indenização por danos morais deve ser mantida conforme fixada, porque adequada e proporcional, considerando a conduta e os prejuízos sofridos pela autora.
Deve ser autorizada a compensação de eventuais valores depositados na conta da autora, devidamente comprovados em sede de liquidação de sentença, corrigidos monetariamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: Em casos de inexistência de relação jurídica por fraude, é devida indenização por danos morais, com possibilidade de compensação de valores eventualmente creditados, desde que comprovados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CDC, art. 6o, VIII; CPC/2015, art. 487, I; STJ, Súmulas 54 e 297.